Tribunal: TJMT
Processo: 1001614-31.2024.8.11.0024
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001614-31.2024.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PEQUENO PRINCIPE ENSINO PRE-ESCOLAR LTDA - CNPJ: 05.610.995/0001-26 (RECORRENTE), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO), KENIA DOS REIS AMORIM - CPF: 057.394.291-96 (RECORRIDO), ELLEN LANARA SILVA DOS SANTOS - CPF: 050.324.551-80 (ADVOGADO), G. D. C. A. - CPF: 113.466.291-29 (RECORRIDO), DAINISSON DE CAMPOS DESTRO - CPF: 078.737.681-71 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1001614-31.2024.8.11.0024.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
PEQUENO PRÍNCIPE ENSINO PRÉ-ESCOLAR LTDA.

Recorridos:
KENIA DOS REIS AMORIM e DAINISSON DE CAMPOS DESTRO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 22 A 25/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE EM ESCOLA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de acidente sofrido por menor nas dependências escolares. A recorrente alega cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal, reputada imprescindível para o esclarecimento da dinâmica do acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova oral requerida, configura cerceamento de defesa a justificar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I, do CPC, só é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas ou quando a questão de fato for incontroversa.

O indeferimento de prova requerida de forma expressa e considerada relevante, sobretudo quando destinada a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No presente caso, a oitiva de testemunha ocular do acidente revela-se indispensável para elucidar as circunstâncias fáticas da queda do menor, diante da controvérsia existente quanto à responsabilidade da instituição no que se refere à supervisão e à posterior prestação de socorro.

A produção de prova oral se mostra indispensável para elucidar a dinâmica dos fatos e aferir eventual culpa do consumidor, sendo imprescindível para o correto julgamento da demanda.

A supressão da fase instrutória inviabilizou o exercício da defesa, caracterizando cerceamento que impõe a anulação da sentença e a reabertura da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova testemunhal requerida tempestivamente pela parte, quando destinada a elucidar fato controvertido relevante, caracteriza cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

A produção de prova oral é imprescindível na hipótese de controvérsia sobre vício de produto e suposta culpa exclusiva do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 355, I; Lei no 9.099/1995, arts. 51, II, e 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado no 1000276-83.2020.8.11.0049, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, j. 10.04.2023; TJSP, Apelação Cível no 1001345-42.2017.8.26.0372, Rel. Des. Percival Nogueira, 8a Câmara de Direito Público, j. 26.05.2021.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 307873378, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedentes
os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização por
danos morais
, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora pela taxa Selic, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de
R$ 6.350,00 (seis mil trezentos e cinquenta reais)
, a título de indenização por
danos materiais
, corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso, e acrescido de juros de mora pela taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação.

Por fim, reconheceu, de ofício, a ilegitimidade do autor Guilbert de Campos Amorim, por se tratar de menor de idade, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei n.o 9.099/1995.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1)
Cerceamento de defesa - Prova testemunhal;

2)
Inexistência de responsabilidade – Acidente;

3)
Ausência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, com a condenação dos recorridos ao pagamento das despesas processuais e sucumbência.

Em contrarrazões, preliminarmente, os recorridos impugnam o pedido de justiça gratuita. No mérito, refutam os fundamentos expostos nas razões recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeita-se
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID 307873386, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Segundo consta da petição inicial, em 23/09/2024, a reclamante Kenia, genitora do menor Guilbert, de três anos de idade, aluno do pré-escolar na instituição de ensino reclamada, recebeu uma ligação solicitando seu comparecimento ao colégio, pois seu filho estaria passando mal.

Relata que, acreditando tratar-se apenas de um quadro de diarreia ou vômito, deslocou-se de bicicleta até a escola e, ao chegar ao local, foi surpreendida com a informação de que seu filho havia caído e machucado o braço, encontrando-o em estado de intensa dor, a ponto de urinar na roupa.

Narra que, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), após a realização de exame de raio-X, foi constatada fratura no antebraço e, diante da demora no atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em um dos hospitais de Cuiabá/MT, solicitou, no dia seguinte, a transferência do menor para uma clínica particular situada na cidade de Campo Verde/MT, onde foi realizado procedimento cirúrgico no membro lesionado.

Aduz falha na prestação dos serviços educacionais, alegando negligência no dever de vigilância por parte da instituição de ensino, bem como omissão de socorro, tendo em vista que a reclamada não teria tomado providências imediatas para a obtenção de atendimento médico à criança.

A parte demandada, por sua vez, sustenta tratar-se de um acidente. Afirma que o menor estava sendo supervisionado por professora quando se desequilibrou ao sair da piscina de bolinhas, tendo sido imediatamente realizada ligação para a genitora.

Assevera que não houve omissão de socorro, pois, tão logo ocorrido o fato, a genitora foi comunicada e optou por acionar o genitor para conduzir o menor ao hospital. Alega, ainda, que a parte autora, em momento algum, solicitou auxílio financeiro ou notificou formalmente a instituição para pleitear ressarcimento das despesas decorrentes do ocorrido.

Por fim, destaca que, em todas as conversas mantidas após o evento, não foi informado que a cirurgia havia sido, ou seria, realizada em clínica particular, razão pela qual defende a inexistência de conduta ilícita ou negligente por parte da instituição de ensino reclamada.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou
procedentes
os pedidos iniciais, condenando a reclamada em
danos morais
, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,

e em
danos materiais
, no montante de
R$ 6.350,00 (seis mil trezentos e cinquenta reais)
,
sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...)
O objeto principal da lide versa sobre
a falta de cuidado da instituição requerida, a qual teria deixado com que um de suas alunos se machucasse enquanto estava sobre sua dependência
.

Destaca-se que é de responsabilidade da instituição zelar por seus alunos, sendo certo que as escolas devem promover um ambiente saudável.

A relação entre escola e aluno é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, no qual o aluno é o consumidor e a escola a fornecedora de serviços. Dessa maneira, aplica-se a regra estabelecida pelo artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Dito isto, e

verificada a culpa da instituição, cujo não cumpriu com seu papel fundamental, deixando de garantir a segurança do aluno enquanto ele frequentava a escola, é certo que a requerida deverá indeniza-los pelos danos causados
.

(...) (grifei)

Em suas razões recursais, a recorrente alega cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo não permitiu a dilação probatória do feito, a qual seria necessária para elucidar os fatos e contribuir para o deslinde da controvérsia.

Ainda, afirma que “
A testemunha arrolada, foi a única que presenciou os fatos ocorridos, podendo esclarecer como de fato aconteceu o acidente com o menor. Sendo imprescindível seu depoimento para o deslinde do feito.
” (ID 307873380, p. 11).

Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Esta previsão legal genérica não dispensa, corolário lógico, a cautela do magistrado com o julgamento antecipado, haja vista a possibilidade de configuração de cerceamento de defesa – como efetivamente ocorreu no caso dos autos, do que decorre, necessariamente, a nulidade da decisão.

No caso, constata-se que o MM. Juiz monocrático, ao homologar o projeto de sentença e julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou a parte reclamada de produzir prova acerca da dinâmica do acidente relatado nos autos, obstando a demonstração de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito invocado pela parte autora
.

Registra-se, ainda, que a parte reclamada requereu expressamente, no ID 307873375 (p. 13), a designação de audiência de instrução e julgamento, tendo, inclusive, arrolado testemunha para a respectiva oitiva.

Dessa forma, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar à parte reclamada a produção da prova oral requerida, garantindo-se, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL –
ACIDENTE DE TRÂNSITO –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento,
havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral
.

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.
(TJMT – N.U 1000276-83.2020.8.11.0049, Turma Recursal Cível, Luis Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023). (grifei)

responsabilidade civil do estado –
Cerceamento de defesa
–
Preliminar acolhida
–
Debate sobre a responsabilidade da Administração Pública pelos danos decorrentes de acidente ocorrido em Escola Municipal
–
Queda de criança
– Controvérsia sobre falha no serviço no que diz respeito à supervisão dos infantes –
Necessidade de prova testemunhal
– Sentença anulada – Devolução dos autos à primeira instância – Apelação provida.
(TJSP – Apelação Cível 1001345-42.2017.8.26.0372; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Monte Mor - 2a Vara; Data do Julgamento: 26/05/2021; Data de Registro: 26/05/2021) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento
para anular a sentença atacada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova oral.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025